Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735288-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA em face de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Narra que, em 18/11/2022 foi publicado e disponibilizado no site da IADES o edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Informa que o edital prevê o provimento para o cargo 103 – Atividades Econômica e Urbanas, de 105 vagas para ampla concorrência, 42 para Pessoas com Deficiência (PCD), 42 para Pessoas Negras (PNP) e 21 para Pessoas Hipossuficientes (HIPO). Alega que, conforme consta no resultado preliminar da 1a etapa do concurso público (fases objetiva e discursiva), disponibilizado no dia 04/08/2023, a impetrante foi classificada no certame, ocupando a posição 52a nas vagas destinadas às pessoas negras. Destaca que na classificação publicada não foi observada a previsão do edital de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas aos candidatos negros, o que motivou a interposição de recurso administrativo. Assevera que, a despeito do recurso, não houve alteração no resultado final da 1a etapa do concurso público, publicado no dia 15/08/2023, de modo que 15 candidatos negros, aptos a figurarem na lista dos 105 candidatos de ampla concorrência, permaneceram integrando a lista das cotas PNP. Argumenta que, em razão do equívoco apontado na classificação, a convocação para o curso de formação contemplou 20 candidatos a mais da lista de ampla concorrência, quando deveria ter convocado 42 candidatos da lista de cotas, sem considerar aqueles que já alcançaram a nota para classificação na ampla concorrência. Defende que o ato viola não só o edital do concurso público como também o Decreto Distrital no 42.951. Alega ser urgente a medida pretendida, uma vez que a matrícula para o curso de formação deverá ser realizada entre 23 e 25/08/2023 e o início está programado para 14/09/2023 e a não realização deste implicará na sua desclassificação no certame. Acrescenta que, até o momento, a banca não disponibilizou justificativa para o recurso apresentado pela candidata quanto ao resultado preliminar da 1a etapa, tampouco respondeu ao e-mail encaminhado dia 21/08/2023, no qual foram solicitados esclarecimentos da lista de matrícula para o curso de formação. Por tais fundamentos, pugna a impetrante pela concessão da medida liminar para autorizar a sua inscrição no curso de formação e, ao final, requer a concessão da segurança, para que seja determinada a retificação da lista de convocação para o curso de formação, fazendo-se constar o nome da impetrante dentro das vagas destinadas aos candidatos negros aprovados, uma vez que, com a dedução dos 15 candidatos, esta estaria dentro das 42 vagas destinadas aos candidatos negros, com a consequente nomeação e posse, observada a classificação do concurso. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. É o relato necessário. Decido. Concedo gratuidade de justiça à impetrante. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Conforme consta no Edital de Abertura do Certame (ID 50504867), “os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros” (Item 8.13) e, ainda, “em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência (Item 8.15). Para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas Urbanas foram previstas 5 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro de reservas na ampla concorrência e 2 vagas imediatas e 40 vagas para cadastro de reservas para candidatos negros e negras (Item 3.2.2.1 - ID 50504867). No mesmo sentido, o artigo 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014, estabelece que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Assim também é a previsão do artigo 4o, caput e § 1o, da Lei Distrital no 6.321/2019: “Art. 4o. As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. À luz do regramento acima citado, verifica-se que, em tese, possui verossimilhança a alegação de que o Edital do Concurso Público no 07/2023 - Convocação para o Curso de Formação (ID 50504888) pode ter violado direito líquido e certo da impetrante uma vez que manteve, na lista das vagas reservadas para candidatos negros, 15 candidatos que já figuravam nas vagas da ampla concorrência. Com efeito, dentro dos 105 candidatos aprovados na ampla concorrência para o cargo 103, foram convocados para o curso de formação 15 candidatos aprovados nas vagas PNP, como se pode observar do edital de 1a chamada para o curso de formação (ID 50504888 – p. 8/10). Uma vez que a impetrante foi classificada em 54a posição no resultado final (ID 50504886 – p. 39), e considerando que 42 candidatos da lista das cotas para candidatos negros deveriam ser convocados para o curso de formação, em tese, a inclusão dos 15 candidatos acima mencionados na lista de ampla concorrência permitiria a sua convocação. Posto isso, aliado à iminência de início do curso de formação, revela-se presente a plausibilidade das alegações da impetrante e o fundado receio de dano, autorizando-se, pois, a concessão parcial da liminar pretendida. Todavia, deve-se salientar que a pretensão liminar da impetrante diz respeito à sua imediata participação no curso de formação. Ocorre que, de acordo com o item 15.4.1 do edital, “em conformidade com o artigo 7o da Lei Distrital no 5.226/2013, o candidato matriculado no curso de formação profissional percebe, a título de ajuda financeira, 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico fixado para o padrão inicial do cargo, até a data de desligamento do curso de formação profissional” (ID 50504867). Assim, existe risco de irreversibilidade da medida. Ademais, está-se em fase de cognição não exauriente, de forma que o pedido liminar, nos termos formulados, implicaria esgotamento do mérito do mandamus, o que não se pode admitir. Portanto, nesse momento processual, recomendável que se determine a reserva de vaga da impetrante até o julgamento do mérito do mandamus, oportunizando-se, assim, a juntada das informações das autoridades impetradas e a verificação da presença dos requisitos da concessão da segurança pretendida. ANTE O EXPOSTO, concedo parcialmente a liminar e determino que as autoridades impetradas reservem, em favor da impetrante OHANA KIMBERLY BISPO CALDEIRA DE ALMEIDA, uma vaga no curso de formação do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, regido pelo Edital no 1/2022 - ATUB, até o julgamento do mérito deste mandado de segurança. Intimem-se as autoridades impetradas para cumprimento e para prestarem informações no prazo de 10 dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora